Tribunal: TJDFT
Processo: 0703834-61.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0703834-61.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JORGE LUIZ ROCIO RÉU ESPÓLIO DE: SIRENE OLIVEIRA ROCIO AGRAVADO: SERGIO ROCIO, LUCIO ROCIO D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por JORGE LUIZ ROCIO em face de ESPÓLIO DE LUCIRENE ROCIO MONTEIRO, SERGIO ROCIO e LUCIO ROCIO, ante decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Taguatinga que, no inventário n. 0019375-92.2003.8.07.0007, indeferiu o pedido para retorno do imóvel sito à CNG 01 Lote 01 ao espólio, bem como a expedição do mandado de verificação para o imóvel sito à Fazenda Buriti-Tição, Distrito Federal (está localizado na DF - 280, em frente à Chácara Estrela, Km 3,5, Recanto das Emas- Distrito Federal), Matrícula no 17734, denominado “Condominío Rocio”, para a elaboração de Certidão atestando a atual situação do imóvel, especialmente a ocupação por posseiros, nos termos da decisão ID 183666854 na origem. Em face da decisão ID 178298503, de 16/11/2023, foi apresentado pedido de reconsideração ID179906040 em 29/11/2023, sendo então proferida a decisão ID 183666854 (na origem), em 15/01/2024, que indeferiu o pedido de reconsideração. Após, foi interposto agravo de instrumento ID 55499727, em 03/02/2024. É o relatório. Considerando que pedido de reconsideração ou de reapreciação da questão não interrompe o prazo recursal, em atenção ao disposto nos artigos 9o, 10 e 932, parágrafo único, todos do CPC, determino a intimação da parte Agravante para demonstrar a tempestividade da interposição do recurso. Publique-se e intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 23 de abril de 2024 18:58:47. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador